Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013529-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO – GARANTIA INIDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito tributário da Fazenda Pública autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Todavia, a apresentação de seguro garantia com prazo determinado constitui medida inidônea para assegurar a execução de crédito tributário, considerando o entendimento do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”

interposto por TIM S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
” n.o 1013987-43.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pela agravante, nos seguintes termos (ID. 153106066 – autos n.o 1013987-43.2024.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum C/C Pedido de antecipação de tutela proposta por
TIM S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados, objetivando o deferimento do pedido para ofertar caução através de apólice de seguro garantia, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e por consequência, autorizada a expedição da competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEN), devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes.

Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída, cuja atividade principal é a prestação de serviços de telecomunicações, e que preza sempre pelo regular cumprimento de suas obrigações tributárias.

Relata que foi surpreendida com a lavratura da Notificação de Lançamento no 46612/332/68/2012 (Doc. 04), lavrado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de ICMS em razão de suposto descumprimento de obrigação acessória de efetuar registro das operações em livro fiscal, o que pela análise da Autoridade Fiscal acarretaria interrupção do diferimento, no mês de janeiro de 2010, no valor de R$ 233.358.46, acrescido de multa de 100% e juros.

Pontua que apresentou o pedido de revisão de lançamento, o qual a Autoridade Fiscal juntou improcedente, mantendo a Notificação de Lançamento no 46612/332/68/2012 em sua integralidade.

Narra que o crédito tributário lançado em seu desfavor é completamente arbitrário e indevido.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido
.

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular no 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do processo.

No mais, a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 305 do CPC/2015).

Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública.

Certo é que a tutela provisória de urgência cautelar tem a finalidade de assegurar a eficácia e a utilidade do processo principal, desta forma, seu mérito deve ficar circunscrito à verificação do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
”.

Conforme relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento para ofertar caução através de apólice de seguro garantia, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e por consequência, autorizada a expedição da competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEN), devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 152048579 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido.

Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria tem entendido que na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal, desde que garantido o juízo por garantia idônea, por não implicar em hipótese suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, conforme hipótese prevista no artigo 206 do CTN,
in verbis
:

“
Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado (ID no. 152048579).

Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (STJ, Recurso Especial no 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS. VIOLAÇÃO. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O entendimento externado no acórdão recorrido, de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal, está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 3. A alegação de que a não renovação do contrato de seguro obriga a seguradora ao pagamento do débito fiscal não foi efetivamente analisada pela Corte estadual e, no capítulo dedicado à apontada infringência do art. 1.022 do CPC, o recorrente não defendeu a necessidade de integração do acórdão recorrido para o enfrentamento dessa condição contratual. Incidência, no ponto, da Súmula 282 do STF. 4. Eventual afronta a atos normativos infralegais não enseja recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020)

Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida.

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
.

Cite-se
pessoalmente
o Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal.

Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão supracitada não observou que o seguro garantia foi oferecido de acordo com a Resolução n.o 86/2016 da PGE, que autoriza a existência de prazo de vencimento, desde que não seja inferior a dois anos.

Afirma que o seguro garantia
“(...) ao possuir prazo de validade de 5 (cinco) anos (início da vigência em 27/03/2024 e término da vigência em 27/03/2029), é indubitável que a apólice atende ao requesito imposto pelo art. 3o, VI, “a” da mencionada Resolução e, por sua vez, deve ser considerada idônea e considerada apta para garantia do débito indicado”.

Assevera que
“(...)o único motivo para o indeferimento da tutela recursal foi a suposta ausência de idoneidade da apólice que possui 5 (cinco) de validade, não havendo insurgência contra qualquer outro requisito”.

Relata que
“(...)o D. Juízo
a quo
olvidou-se do fato que a Cláusula no 4 da Apólice ofertada prevê a renovação da garantia quantas vezes forem necessárias até o término do processo”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
(a)
seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, CPC, para declarar que o débito objeto da presente demanda, originária da Notificação de Lançamento no 46612/332/68/2012 se encontra devidamente garantido através da apólice de seguro garantia no 02-0775- 1035156, para que não sejam óbice à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como que a Autora não seja incluída em cadastros restritivos como CADIN e SERASA em razão dos referidos débitos;”.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 215495686).

Em face da decisão a parte agravante opôs embargos de declaração, que foi rejeitado (ID. 223603166).

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pede pelo desprovimento do recurso (ID. 225201152).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
”

interposto por TIM S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
” n.o 1013987-43.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a tutela provisória pleiteada pela agravante

De acordo com o processo de origem n.o 1013987-43.2024.8.11.0041, verifica-se que a empresa TIM S.A., ajuizou a referida ação, em
10.04.2024
, em desfavor do ente estadual, visando antecipar a garantia, bem como a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Ao receber a inicial, em 24.04.2024, o juízo
a quo
indeferiu o provimento antecipatório (ID. 153106066 – proc. 1013987-43.2024.8.11.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que está restrito ao exame do acerto ou não da decisão recorrida, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa encontra-se delineada no art. 206, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Em relação à garantia, cumpre relatar que, embora a fiança bancária ou seguro garantia
não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, na forma do artigo 151, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme o julgamento do REsp n.o 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378),
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia,
REsp. 1.156.668/DF
, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (grifo nosso)

Outrossim, em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia,
para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal
, veja-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA – GARANTIA ADMITIDA – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME CAUTELAR E DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia. O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal. (N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

No caso concreto, nota-se que a empresa agravada apresentou, nos autos da ação anulatória, seguro garantia com
prazo determinado
(ID. 152048579 – proc. 1013987-43.2024.8.11.0041), o qual
representa caução inidônea
para garantir execução fiscal, apta a gerar sua recusa válida pelo exequente.

Nesse mesmo sentido, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1.
O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal
.
Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)(grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE.

- Esta Corte tem orientação no sentido de que a carta de fiança bancária com prazo de validade determinado não se presta à garantia da execução fiscal, pois existe o risco de inexistirem os efeitos práticos da penhora oferecida, considerando a notoriedade da afirmação de que os processos executivos fiscais têm longa duração.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.216.345/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 7/8/2012.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFI GURADA. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia 2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

Ademais, embora a parte agravante tenha informado que
“a Cláusula no 4 da Apólice ofertada prevê a renovação da garantia quantas vezes forem necessárias até o término do processo”
, tem-se que esse argumento não é suficiente para afastar a inidoneidade do seguro garantia, pois não garante o crédito tributário pelo tempo que poderá perdurar a execução.

A propósito, é o entendimento em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal no 13.043/14, que modificou o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4.
Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)(grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que a ementa do voto de Relatoria da Exma. Ministra Assusete Magalhães, no âmbito do AgInt no REsp n.o 1716772/RS, não contraria os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça consagrados desde 2012, acerca da inidoneidade do seguro garantia por prazo determinado, porque não teve o condão de decidir sobre esse assunto, referindo-se somente à impossibilidade de discussão acerca de violação do teor da Portaria n.o 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de Recurso Especial,
uma vez que ausente pressuposto de admissibilidade de violação à lei federal
.

A fim de sanar a confusão realizada, transcrevo a íntegra da ementa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAUÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA. REQUISITOS DA PORTARIA 164/2014 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/02/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1o Grau, que, em Ação Anulatória movida pela recorrida em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, indeferiu o pedido de substituição da prestação de caução apresentada nos autos por seguro-garantia, com prazo de validade. O acórdão do Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar a substituição da carta fiança pelo seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência, "
o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal
" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). Na hipótese, não obstante a apontada violação a dispositivos de lei federal,
a controvérsia foi dirimida a partir da análise da Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - diploma normativo que não se insere no conceito de lei federal -, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso
.

V. O entendimento firmado
pelo Tribunal a quo
- no sentido de que, atendido ao que determina a Portaria 164/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a apólice constituirá garantia idônea, ainda que tenha prazo de validade, cabendo ao juízo originário o exame desses requisitos, quando de sua apresentação nos autos -
não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ
.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.716.772/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)(grifo nosso)

Ademais, como bem pontuado pelo juiz de origem
“(...)considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida”.

Desse modo, conclui-se que a modalidade de garantia ofertada não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sem que tenham sido apresentadas demonstrações concretas da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024